Tribunal: STF
Processo: ARE 1301166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou improcedente pedido revisional formulado pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 3, p. 58-97), de cuja ementa destaco:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELA RECEITA FEDERAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROVA VÁLIDA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTRARIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALTERAÇÃO EM SEDE REVISIONAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI. REVISÃO IMPROCEDENTE.” (eDOC 3, p. 96; grifos originais) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 125-141).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 166-178), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa aos arts. 5º, incisos XII e LV; e art. 93, inciso IX; da mesma Carta.
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 149-162).
    A Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu o REsp (eDOC 3, p. 205-213); quanto ao RE, destaco da decisão: 
    “(...)
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Edvaldo Aparecido Donizeti Lucio, com fulcro no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão deste Tribunal que julgou improcedente a revisão criminal. Embargos de declaração rejeitados. 
    Afirma-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XII e LV e 93, da CF, art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90 e, por fim, aos arts. 386, VII e 621, I e II, ambos do CPP. 
    Assevera-se, para tanto: 
    a) a inépcia da inicial, pois não há descrição da conduta imputada ao réu e ‘não houve prova do dolo, muito menos a intenção de causar danos ao erário público’, bem como que o acórdão não apreciou ‘todos os argumentos e erro na valoração das provas’; 
    b) a ilicitude das provas constantes dos autos, haja vista que ‘a comprovação dos fatos descritos na denúncia somente foi possível, a partir da quebra de sigilo bancário de forma ilícita, qual seja, por autoridade administrativa, sem autorização judicial’.
    No tocante à suposta negativa de vigência a dispositivos da legislação infraconstitucional, evidencia-se a manifesta inadequação da presente via recursal. Para este tipo de irresignação há recurso específico, a saber, o recurso especial.
    Quanto ao item ‘a’ do relatório supra, exame perfunctório da decisão impugnada evidencia que a celeuma trazida a apreciação foi decidida unicamente sob o enfoque da legislação infraconstitucional, de modo que não se mostra admissível o recurso extraordinário. 
    Demais disso, pode-se observar que o recorrente impugna a decisão recorrida quanto a seus pressupostos fático-probatórios, buscando novo exame das provas, providência incompatível com a sistemática do recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279 do STF (…)
    Por fim, no que se refere ao item ‘b’, verifica-se a absoluta ausência de plausibilidade da tese recursal, implicando na negativa de seguimento do reclamo, consoante disposto no art. 1.030, I, ‘a’, parte final, do Código de Processo Civil, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em deliberação ocorrida em 04/12/2019, no julgamento do tema 990 (RE 1055941), fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
    ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios" Ante o exposto, quanto à alegação de ilicitude das provas, nego seguimento ao recurso extraordinário e, no que sobeja, não admito o reclamo.’ 
    Ante o exposto, quanto à alegação de ilicitude das provas, nego seguimento ao recurso extraordinário e, no que sobeja, não admito o reclamo.” (eDOC 3, p. 203-205; grifos originais) 
    Houve, então, a interposição dos recursos objeto dos eDOC 3, p. 221-233 e 237-249, autuados como ARE e AREsp, nesta Corte e no STJ, respectivamente.
    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial (AREsp 1.732.770/SP) e do respectivo agravo regimental interposto naquela Corte pelo ora recorrente (eDOC 3, p. 293-294 e 329-332). Certificou-se, pois, o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal aos 12.11.2020 (certidão; eDOC 3, p. 337). 
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.105.425/SP (certidão; eDOC 4, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 990 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região (eDOC 3, p. 203-205).
    Outrossim, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente